Tribunal: TJSP
Processo: 2215073-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo recorrente, vez que não juntada cópia de declaração de imposto de renda prestada ao fisco. Agravante intimado por duas vezes para a juntada da documentação, sem dar cumprimento à determinação judicial. Juízo de primeira instância que, em consulta ao sistema informatizado, verificou constar

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Insurgência recursal em face de decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo recorrente, vez que não juntada cópia de declaração de imposto de renda prestada ao fisco. Agravante intimado por duas vezes para a juntada da documentação, sem dar cumprimento à determinação judicial. Juízo de primeira instância que, em consulta ao sistema informatizado, verificou constar envio do documento à Receita Federal. Ausência de juntada sem justificativa plausível, a indicar a existência de rendas e patrimônio incompatíveis com a benesse. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.